Tribunal: TJSP
Processo: 1047092-09.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por dano moral. Alegação de que a autora sofreu ofensa à honra objetiva por falsas acusações veiculadas pelo réu em rede social. Danos morais inocorrentes ante a ausência de excesso de linguagem, já que o demandado se limitou a expressar sua percepção pessoal de insatisfação com a qualidade do produto adquirido e o atendimento da loja.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por dano moral. Alegação de que a autora sofreu ofensa à honra objetiva por falsas acusações veiculadas pelo réu em rede social. Danos morais inocorrentes ante a ausência de excesso de linguagem, já que o demandado se limitou a expressar sua percepção pessoal de insatisfação com a qualidade do produto adquirido e o atendimento da loja. Reclamações de outros clientes já presentes. Reconvenção parcialmente procedente, com a concessão de danos materiais e morais. Recurso da autora improvido e parcialmente provido o do réu.